Tribunal: TJSP
Processo: 2072759-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de quantia limitada a 40 (quarenta) salários mínimos independente da natureza da conta bancária. Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes. Liberação dos valores devida. Decisão que deferiu a penhora de salário da executada. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de valor absolutamente impenhorável,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de quantia limitada a 40 (quarenta) salários mínimos independente da natureza da conta bancária. Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes. Liberação dos valores devida. Decisão que deferiu a penhora de salário da executada. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de valor absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Plausível a relativização da impenhorabilidade no caso em tela, em conformidade com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 1609848/SE). Cabível a penhora de montante equivalente a 10%. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.